Tribunal: TJDFT
Processo: 0730871-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA APENADA. FRUSTRAÇÃO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. CONVERSÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO COM CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA E DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Frustradas as tentativas de intimação da sentenciada para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direito, correta a decisão da VEPEMA que determinou a conversão provisória desta pena em privativa de liberdade.
2. É plenamente possível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata para que a apenada seja ouvida em audiência de justificação e apresente sua justificativa para o não início do cumprimento da pena.
3. Recurso conhecido e provido.